Tribunal: TJPA
Processo: 0817120-36.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817120-36.2017.8.14.0301

APELANTE: A C T COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

REVISIONAL DE CONTRATO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA NÃO APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por A C T COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME contra decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“1.1. Da capitalização de juros.

Defende o apelante, que no que tange a questão da capitalização de juros, afronta a boa-fé objetiva e tangencia a má-fé o fato de se consignar taxa mensal e anual em patamares diversos, sem referir que o mesmo se deve a capitalização, diferenciando-se juros nominais e reais. Afirma ser vedada a capitalização de juros anda que expressamente convencionada, conforme a súmula 121 do STF.

Sobre a matéria, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp nº 973.827/RS, o STJ debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

(...)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que os contratos objetos do litígio foram celebrados após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que as taxas anuais de juros superam o resultado da multiplicação das taxas mensais por doze.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e os Contratos foram firmados após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, estando correta a sua aplicação pelo magistrado de primeiro grau.

1.2. Da Abusividade dos Juros Remuneratórios Pactuados

No caso dos autos, afirma o autor/apelante que as taxas de juros nos contratos discutidos foram estipuladas em patamares abusivos, caracterizando a abusividade das cláusulas contratuais e a nulidade de pleno direito.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...)

Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Não obstante, na hipótese dos autos, o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que os juros remuneratórios estipulados quando da contratação superam a média de mercado à época. Muito pelo contrário, inexiste no recurso interposto, sequer argumento neste sentido.

Destarte, entendo não demonstrada a abusividade ou ilicitude das taxas de juros cobradas, devendo, em atenção ao princípio da vinculação obrigatória ao contrato, ser mantida a taxa pactuada pelas partes.

2. Parte dispositiva.

Ante o exposto, considerando a incongruência das razões recursais com acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 133, XI, “b”, do RITJEPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Em resumo, aduz existir orientação do STJ quanto à possibilidade de revisar juros remuneratórios quando há abusividade na cobrança e que as cédulas questionadas impõem taxas de juros em patamares abusivos. Defende a aplicação do CDC e que como os contratos são de adesão, não teve oportunidade de discutir sobre as cláusulas neles contidas, o que impossibilitou o recorrente em modificar aquelas que lhe fossem prejudiciais.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Nas contrarrazões, o agravado manifesta-se manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do julgamento monocrático que desproveu o recurso de apelação e, por via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua peça recursal, a agravante alega a proteção do consumidor, possibilidade de se modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, requerendo finalmente a revisão da decisão agravada para declarar as abusividades apontadas nas cédulas apresentadas.

Sem razão.

Com relação à capitalização de juros, nota-se que o inconformismo se mostrou demasiadamente genérico, não tendo trazido argumentos para afastar a aplicação do precedente qualificado (TEMA 246 E 247, STJ) que fixou entendimento acerca da possibilidade de capitalizar os juros em periodicidade inferior à anual, nem quanto à aplicação do entendimento de considerar expressa no contrato tal capitalização quando a taxa mensal for superior a doze vezes à taxa anual.

Ademais, resta clara a ausência de abusividade da pactuação de juros remuneratórios, vez que a decisão impugnada trouxe à colação precedente do julgamento do Resp 1.061.530/RS, no qual se firmou entendimento que a abusividade dos juros remuneratórios seria a partir de uma vez e meia da média praticada no mercado.

3.

Dispositivo:

Com essas considerações CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo decisão atacada pelos seus fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/11/2023